Tribunal: STF
Processo: RE 115182
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
PENAL. CRIME COMETIDO CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. EXASPERAÇÃO DA PENA.
ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL COMBINADO COM O ARTIGO 155 DA LEI
ORGÂNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL. A LEI PREVIDENCIARIA NÃO CRIOU TIPO
NOVO, MAS, SIMPLESMENTE ARROLOU CONDUTAS QUE SE SUBSUMEM AO TIPO
PENAL DO ESTELIONATO, QUALIFICADAS POR LESAREM AUTARQUIA FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.